Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INIMPUTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa visando ao reconhecimento da inimputabilidade penal do réu, com consequente absolvição imprópria, e à aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância, com fundamento na condição de dependência química e na esquizofrenia previamente diagnosticada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o estado de saúde mental do réu à época dos fatos caracteriza a inimputabilidade penal; e (ii) avaliar se a conduta do réu configura participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Laudo de Exame Psiquiátrico homologado atesta que o réu possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento do crime, não havendo elementos que demonstrem incapacidade mental ou ausência de discernimento para a prática dos delitos.
4. A defesa não impugnou o referido laudo pericial no momento processual adequado, tornando superada a discussão acerca da imputabilidade penal do acusado.
5. As provas constantes dos autos, incluindo relatos de vítimas e testemunhas, confirmam que o réu concorreu eficazmente para o crime de roubo majorado, atuando como vigia na porta do estabelecimento e recebendo parte do dinheiro subtraído, afastando a hipótese de participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.